Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-48.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000619-48.2020.8.05.0106 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA BETANIA VIEIRA CORREIA Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO, JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): V J EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDA. DISPENSA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. II - Inexistente omissão no acórdão recorrido, que enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, não sendo exigível pronunciamento expresso sobre cada documento colacionado aos autos. III - A contratação sob o regime REDA não confere estabilidade ao servidor, sendo legítima a rescisão antecipada por conveniência da Administração, nos termos da Lei nº 8.745/93, inexistindo ilegalidade na dispensa da parte autora. IV - A tentativa de rediscussão do mérito da decisão exarada, por meio dos embargos, desvirtua a finalidade do recurso. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração ID 78317479 opostos na Apelação nº 8000619-48.2020.8.05.0106, de Ipirá, em que figuram como Embargante MARIA BETANIA VIEIRA CORREIA e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA